Tribunal: TJES
Processo: 5000121-57.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-57.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE GOMES PEREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Ivanete Gomes Pereira em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em sede de

sentença (ID 7525026) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para ANULAR o TOI n° 3362388 (id 2551303), e, consequentemente, DECLARAR inexistente o débito dele decorrente, na monta de R$ 3.068,06 (três mil e sessenta e oito reais e seis centavos).”

Irresignados, as partes recorrentes apresentaram recurso inominado. A parte requerente pugnou pela condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais ao valor almejado na peça inicial no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). A parte requerida, por sua vez, requereu que a sentença fosse reformada, julgando improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrente Ivanete Gomes Pereira.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por EDP
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrida requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, a parte requerida, ora recorrente, não obteve êxito em demonstrar a regularidade do procedimento adotado. Pois, não há provas de que a consumidora tenha sido notificada acerca da inspeção, em 05/09/2017, pelo contrário, há informação no TOI de: “usuário não encontrado”.

Sendo assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a demandada não cumpriu a obrigação imposta a ela por força do art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010, visto que não logrou êxito em notificar o consumidor acerca da ocorrência lavrada, o que impediu que ele participasse do procedimento administrativo de forma a exercer os seus direitos à ampla defesa e ao contraditório.

Nesses moldes, verifica-se a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente EDP, que infringiu diversos princípios consumeristas e direitos básicos do consumidor, a quem devem ser asseguradas informação precisa dos serviços e transparência e boa-fé da relação contratual, conforme estabelecem os artigos 4º, inciso III e 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 187 e 927 Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por IVANETE GOMES PEREIRA:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre destacar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

No caso sub examine, entendo que o dano moral restou perfeitamente caracterizado, eis que a Recorrida suspendeu o fornecimento da energia elétrica da residência da recorrente por débito pretérito oriundo de suposto consumo irregular, cujo procedimento foi realizado em arrepio às normas previstas na resolução 414 da aneel.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorridas, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.